Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido a pagar pensão alimentícia mensal em favor da autora no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.” (REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 08/05/2015).
4. A autora possui 44 (quarenta e quatro) anos de idade e exerce atividade remunerada, por meio da qual aufere renda líquida no montante de R$5.539,70 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Apesar disso, deve-se considerar que a requerente e sua filha deixaram a cidade de Natal/RN para morar com o requerido em Brasília e que, após a separação, a autora necessitou voltar a residir na cidade de Natal, o que demanda gastos extras. Acresce-se o fato de que o requerido era o responsável principal pelas despesas da família, o que traz a conclusão de que há significativa dificuldade de a autora se adequar e restabelecer financeiramente de forma imediata.
5. Quanto à capacidade financeira, o apelante aufere rendimentos líquidos no valor aproximado de R$18.837,28 (dezoito mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Conforme afirmação da autora, não impugnada nos autos, o requerido reside em moradia funcional, o que afasta gastos com aluguel e condomínio, e possui apenas uma filha, já maior de idade.
6. O valor da pensão alimentícia, fixada em 1 (um) salário mínimo, pelo período de 12 (doze) meses, é razoável e proporcional, que atende, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sem onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.